Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706319-44.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ALISSON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos da vítima, na fase inquisitorial, e das testemunhas em sede policial e em Juízo, foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de roubo, na forma tentada, não havendo que se falar em absolvição. 2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na investigação para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 3. Rogou a favor do réu a desclassificação para roubo tentado, visto que o objeto foi recuperado por populares logo em seguida ao assalto, e restou a dúvida acerca da inversão da posse em seu favor. 4. Não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma branca, faca), haja vista que há provas suficientes de sua utilização. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 157, §2o, inciso VII, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a insuficiência da prova carreada para os autos, seja quanto à autoria do crime que se lhe imputa, seja quanto à causa de aumento relativa ao emprego de arma branca. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade da prova coligida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 14, inciso II, 157, §2o, inciso VII, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Das provas produzidas depreende-se que a vítima, ao sair do restaurante comunitário do Paranoá, foi abordada pelo réu que encostou uma faca em suas costas e lhe subtraiu o boné. Após este fato, populares intercederam e recuperaram o boné e a faca. O acusado foi preso por policiais que estavam próximos ao local, que o conduziram, primeiramente ao hospital, uma vez que se encontrava lesionado, e depois à delegacia. Conquanto o acusado negue a prática delitiva, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, tendo em vista que o uso de violência restou comprovado pelo uso da faca para subtrair objeto da vítima(...) Saliente-se, de outro lado, que embora a vítima Marcos Evegar Alves Barbosa não tenha sido ouvida em juízo, tal fato não prejudica a instrução. Pelo contrário, seu depoimento extrajudicial pode ser levado em consideração, sendo importante ressaltar que a legislação processual (CPP, artigo 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. E esse é exatamente o caso dos autos, pois o relato extrajudicial da vítima, juntamente com a apreensão da arma branca (faca), vai ao encontro dos testemunhos prestados em juízo pelos agentes policiais (...) Com efeito, a faca utilizada pelo réu na empreitada criminosa foi apreendida (id 59086529), e realizado o exame pericial nos autos para aferição da potencialidade lesiva do artefato (id 59086810). O Laudo (id 59086810) atestou se tratar de “instrumento de natureza perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina, e, também, para a produção de lesões corporais incisas e perfuroincisivas.” Por conseguinte, não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal, haja vista que há provas suficientes de sua utilização” (ID. 61771436) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029